Tribunal: STJ
Processo: 1053765-98.2023.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210410 - SP (2025/0009168-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
AGRAVADO
: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ITCMD. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 2o 10 141 e 142 do CPC.
SÚMULA N. 282/STF.
E BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
REFORMATIO IN PEJUS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DO CTN.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Os arts. n. 2o, 10, 141 e 142 do CPC não estão prequestionados. Aplicação da
Súmula n. 282/STF.
II – Os fundamentos do acórdão recorrido na solução das controvérsias acerca da base
de cálculo do tributo e da alegação de
não foram enfrentados nas
reformatio in pejus
razões do recurso, que apresentam argumentação diversa. Incidência das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
III O art. 97 do CTN reproduz princípio constitucional, de modo que a análise de
–
ofensa a tal dispositivo não pode ser feita no recurso especial, sob pena de usurpar
competência exclusiva do STF. Precedentes.
IV Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
–
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 69d137a9-df3c-4f87-a1fe-c45df3862daa

Documento eletrônico VDA49680096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 69d137a9-df3c-4f87-a1fe-c45df3862daa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210410 - SP (2025/0009168-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
AGRAVADO
: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ITCMD. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 2o 10 141 e 142 do CPC.
SÚMULA N. 282/STF.
E BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
REFORMATIO IN PEJUS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DO CTN.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – Os arts. n. 2o, 10, 141 e 142 do CPC não estão prequestionados. Aplicação da
Súmula n. 282/STF.
II – Os fundamentos do acórdão recorrido na solução das controvérsias acerca da base
de cálculo do tributo e da alegação de
não foram enfrentados nas
reformatio in pejus
razões do recurso, que apresentam argumentação diversa. Incidência das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
III O art. 97 do CTN reproduz princípio constitucional, de modo que a análise de
–
ofensa a tal dispositivo não pode ser feita no recurso especial, sob pena de usurpar
competência exclusiva do STF. Precedentes.
IV Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
–
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial não foi conhecido.
Sustenta o Agravante, em síntese: ter demonstrado a ofensa à norma
federal, a inaplicabilidade dos óbices os quais impediram a apreciação do seu recurso.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 262/264e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

VOTO
Controverte-se acerca da base de cálculo do ITCMD.
Inicialmente anoto que a afetação de recurso como repetitivo é faculdade do
Relator.
, tratando-se de recurso inadmissível, revela-se inviável a sua
In casu
escolha como passível de afetação.
Em relação aos arts. 2o 10 141 e 142 do CPC, observo que não foram
examinados pela Corte de origem.
O prequestionamento significa o prévio debate da questão no tribunal
,
a quo
à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
dispositivos legais apontados como violados.
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
O atual Estatuto Processual admite o denominado
,
prequestionamento ficto
é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de aclaratórios, sem que o
Tribunal
tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas"
a quo
(AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 21.06.2016), nos
seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente poder-se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, (AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
); (REsp 1.639.314/MG,
03/08/2017
16/08/2017
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
04/04/2017
); (AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
10/04/2017
julgado em
, DJe
).
19/09/2017
27/09/2017
Acerca da questão processual, a Corte de origem assentou que "{...} por
tratar-se de matéria de ordem pública, possível sua adequação a qualquer tempo e
grau de jurisdição, ressaltando-se que na presente decisão não há que se falar em
, na medida em que a situação da Fazenda não foi alterada".
reformatio in pejus
Nas razões recursais, tal fundamentação não foi refutada, tendo as razões
recursais apresentado argumentos genéricos sobre a existência de nulidade
processual.
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/02/2013
15/02/2013

Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

Prosseguindo na apreciação do recurso, anoto ser [...] vedado o exame da
alegação de violação do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera reprodução de preceito
constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do princípio da legalidade
(AgInt no REsp n. 1.717.406/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
tributária).
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
No tocante ao art. 38 do CTN, a Recorrente defende que a base de cálculo
do ITCMD é sempre o valor venal do bem transmitido, o qual deve ser o valor mais
próximo ao preço pelo qual um imóvel poderia ser vendido em condições normais de
mercado.
A de origem não negou o direito de o Fisco adotar o valor de mercado do
bem na definição da base de cálculo do ITCMD, a vedação se deu em razão da
ausência de lei estadual disciplinando a matéria (fl. 132/133e):
[...]
a utilização do valor venal de referência surte o efeito deletério de tornar,
via Decreto, o ITCMD mais oneroso.
[...]
bem pensada a questão, é forçoso reconhecer que a própria Lei Estadual no
10.705/2000 somente se limitou a estabelecer o que é o valor venal (no
caso, o valor de mercado do bem), mas não trouxe critérios seguros para
definir, enfim, o que seria o tal valor mercadológico.
Em tese, o Decreto no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.002/2009, teria o condão de regulamentar a Lei do ITCMD, fornecendo
elementos para a conceituação e apuração do valor de mercado, desde que
não tornasse a exação mais onerosa, ainda mais quando se tem na própria
lei instituidora um critério menos oneroso ao contribuinte (no caso, aquele
lançado para fins de IPTU, previsto no art. 13, inciso I).
Em suma, o Decreto vergastado não peca por sua finalidade, que é legítima
- de complementar o dispositivo legal -, mas sim pelo impacto econômico
(majoração) decorrente da sua aplicação. Sem dúvida, gera vício pelo
resultado.

Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Quanto ao art. 107 do CTN, a Recorrente limita-se a citá-lo nas razões
recursais, sem demonstrar, efetivamente, como teria ocorrido a violação.
Ademais, tal dispositivo não possui força normativa suficiente para impugnar
o fundamento do acórdão recorrido atinente à necessidade de se editar a lei estadual.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
REsp n. 1.930.411/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
: É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, o dispositivo legal apontado deve possuir comando normativo
que sustenta a tese recursal, não se enquadrando nessas hipóteses aqueles que
disciplinam relação jurídica diversa ou os de comando genérico, destituídos de norma
capaz de enfrentar a fundamentação do julgado impugnado.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Acerca dos arts. 142, 146, 147 e 148 do CTN, a Corte de origem assentou
que a base de cálculo do ITCMD é fixada por lei, por outro ente da federação, não
podendo ser realizada mediante procedimento legal de arbitramento (fl. 136e):
[...]
não se fale em garantir o direito de realização do lançamento do tributo
mediante procedimento legal de arbitramento. Isso porque no caso do
ITCMD incidente sobre imóveis urbanos e rurais, a rigor, a própria norma de
regência determina que a base de cálculo será o valor venal do bem ou
direito (artigo 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00). Tendo a lei fixado de
maneira clara qual deve ser a base de cálculo do ITCMD e essa base de
cálculo é fornecida por outro ente da federação, fica excluída a
possibilidade de quantificação da exação por arbitramento, ressaltando-se
não haver qualquer afronta aos artigos 142 e 147, do CTN.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
”).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
Ademais, desse excerto, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de
interpretação de legislação local, sendo imprescindível a sua análise para o deslinde
da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial, consoante a Súmula
n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “por ofensa ao direito local não
”, aplicável, por analogia, nesta Corte, como espelham os
cabe recurso extraordinário
julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"),
.
aplicada, por analogia, ao recurso especial
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal.
Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.136.760
recurso extraordinário"
/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro
6/3/2023
13/3/2023
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
31/08/2020
04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.198/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).

Nesse cenário impõe-se a prejudicialidade do exame da divergência
jurisprudencial.
De fato, os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea do permissivo constitucional
c
para questionar a mesma matéria. (AgInt no REsp 1883971/PR, de minha relatoria,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/10/2020
08/10/2020
Ademais, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de proceder ao
c
cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que
partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
A parte recorrente deve transcrever os trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, sendo insuficiente,
para tanto, a mera transcrição de ementas.
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

A indicação do dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente
entre os julgados confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles,
demonstrando que partiram de situações semelhantes, interpretaram o mesmo
dispositivo legal e deram aos casos analisados soluções distintas, são requisitos para o
conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:33
Código de Controle do Documento: cbe10ef8-a440-485e-b84c-e47da338ba48

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.410 / SP
Número Registro: 2025/0009168-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10537659820238260053
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
RECORRIDO
: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
AGRAVADO
: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
TERMO
Documento eletrônico VDA49656429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: fbaf1d9a-f30c-455e-bb6b-df9bcd122284

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: fbaf1d9a-f30c-455e-bb6b-df9bcd122284